Tribunal: TJES
Processo: 0013599-38.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013599-38.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO FABIO ACIOLI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013599-38.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO FABIO ACIOLI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA INTEGRATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Fábio Acioli dos Santos contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra que, inicialmente, o condenou pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, e extinguiu a punibilidade quanto ao art. 12 da mesma lei. Posteriormente, em sede de embargos de declaração manejados pelo Ministério Público, a sentença foi integrada para desclassificar a conduta para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da "novatio legis in mellius", e reconhecer a prescrição retroativa, com extinção total da punibilidade. A defesa, ainda assim, interpôs apelação requerendo a extinção da punibilidade com base na prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal da defesa após o reconhecimento, em sentença integrativa, da extinção da punibilidade do réu por prescrição retroativa e desclassificação do tipo penal, afastando qualquer condenação remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige a existência de sucumbência ou prejuízo concreto à parte recorrente, sendo inviável o conhecimento do recurso quando não há utilidade prática ou modificação possível da decisão recorrida.

A sentença integrativa acolheu a tese defensiva de desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento na "novatio legis in mellius", e declarou extinta a punibilidade com base na prescrição retroativa.

A decisão recorrida não impôs condenação, nem custas processuais, tampouco qualquer efeito jurídico remanescente prejudicial ao réu, restando ausente o interesse recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de sucumbência inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe sucumbência ou prejuízo concreto à parte, sendo incabível a apelação criminal quando a sentença reconhece integralmente a pretensão defensiva, inclusive com extinção da punibilidade por prescrição retroativa.

A ausência de utilidade prática impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 577, parágrafo único; CP, art. 115; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.399.842/SE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013599-38.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO FABIO ACIOLI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
P
AULO
F
ÁBIO
A
CIOLI

DOS
S
ANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como julgando extinta sua punibilidade em relação ao crime previsto no art. 12 da mesma lei.

No recurso, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, sustentando que o prazo prescricional já se encontrava escoado à época da prolação da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, requerendo o Ministério Público, o provimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo não conhecimento da apelação, ao fundamento de que a sentença integrativa, proferida em sede de embargos de declaração, acolheu a tese de desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, e declarou extinta a punibilidade do apelante com base na prescrição retroativa, não havendo, portanto, interesse recursal remanescente.

Pois bem.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, sobreveio decisão integrativa em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (fls. 258/260 dos autos originários), na qual se acolheu o pleito de reconhecimento da “novatio legis in mellius”, promovendo-se a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, diante da alteração normativa promovida pelo Decreto nº 9.847/2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército, que passou a considerar o calibre .357 Magnum como de uso permitido.

A sentença integrativa, proferida às fls. 273/277, reconheceu a extinção da punibilidade do recorrente com base na prescrição retroativa, aplicando o art. 115 do Código Penal, diante da menoridade relativa à época dos fatos. Assim, restou afastada qualquer condenação remanescente e, por consequência, inexistente sucumbência recursal a ensejar a insurgência da defesa.

Com efeito, tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade do apelante por prescrição em relação à totalidade dos delitos imputados, não subsiste qualquer proveito prático ou interesse jurídico que justifique o prosseguimento da presente apelação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de interesse recursal inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo esse um requisito de admissibilidade imprescindível.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual o recorrente alegou violação ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, questionando a fixação de valor indenizatório para reparação de danos.

2. O acórdão recorrido entendeu que não houve condenação ao pagamento de indenização, portanto, o recorrente não foi sucumbente nesse ponto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal quando não há sucumbência do recorrente em relação à fixação de valor indenizatório.

III. Razões de decidir

4. O interesse recursal exige a sucumbência do recorrente, conforme o art. 577, parágrafo único, do CPP, que impede recurso de parte que não tenha interesse na modificação da decisão.

5. A ausência de condenação ao pagamento de indenização na sentença recorrida implica na falta de interesse recursal do agravante.

IV. Dispositivo 6. Conheço do agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 2.399.842/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

Ademais, a própria sentença integrativa deixou de impor custas processuais ao apelante, afastando inclusive qualquer interesse recursal residual.

Dessa forma, inexistindo sucumbência, prejuízo concreto ou qualquer utilidade prática para a defesa com o eventual provimento da apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação
interposto por Paulo Fábio Acioli dos Santos, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso.